Tribunal: STF
Processo: RE 140247
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COISA JULGADA:
OFENSA. CF/67, art. 153, § 3º; CF/88, art. 5º, XXXVI.
I. - Diferenças salariais entre as funções de servente
(celetista) e auxiliar de laboratório (estatutário) negada em
acórdão do TRT que passou em julgado. Impossível a concessão de tais
parcelas posteriormente, em nova reclamação trabalhista, sob pena de
ofensa à coisa julgada (CF/67, art. 153, § 3º; CF/88, art. 5º,
XXXVI).
II. - R.E. conhecido e provido.